Tribunal: TJBA
Processo: 0505826-98.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505826-98.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA FONTES BREGUNCI, CARLOS ANTONIO BREGUNCI

APELADO: AGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRA ZANETTI

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA POR ERRO SUBSTANCIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VÍCIO DO PRODUTO. HERBICIDA INEFICAZ. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18, DO CDC. DECADÊNCIA AFASTADA. TRATATIVAS E SUBSTITUIÇÕES QUE CONFIGURAM RECONHECIMENTO DO DIREITO. ART. 202, VI, DO CC. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. ART. 405, DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória por erro substancial cumulada com perdas e danos, para declarar a anulação de contrato de compra e venda de herbicida, determinar a retirada de 521 litros remanescentes do produto e condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de reclamar por vício do produto; (ii) saber se o comerciante pode ser excluído da responsabilidade por não ser fabricante; (iii) saber se é cabível compensação em razão do lapso temporal; (iv) saber se os juros de mora e a correção monetária devem incidir apenas a partir da sentença; (v) saber se é devida a redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Não configurada a decadência, pois o vício não era de constatação imediata e houve sucessivas substituições do produto, configurando reconhecimento do direito e interrompendo o prazo, nos termos do art. 202, VI, do CC.
4. A relação é de consumo, incidindo o art. 18, do CDC, que estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, não sendo possível afastar a responsabilidade do comerciante.
5. Laudo técnico atestou a ineficácia do produto, não havendo prova apta a infirmar suas conclusões, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Caracterizado vício de qualidade, correta a anulação do contrato por erro substancial e a restituição dos valores.
6. Incabível compensação pelo decurso do tempo, pois a permanência do produto decorreu da ausência de solução definitiva pelas fornecedoras.
7. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405, do CC. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ.
8. Honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sem desproporcionalidade que justifique redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "1. A substituição do produto com vício configura reconhecimento do direito do consumidor e impede o reconhecimento da decadência. 2. Nos termos do art. 18, do CDC, a responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. 3. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 202, VI e 405; CDC, arts. 18 e 26, II; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.445.590/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp nº 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 10.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2240277/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0505826-98.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
e como apelada
AGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator